Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603684-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0603684-59.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO -
ELEIÇÕES 2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO (REQUERENTE)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724089
19/09/2023
22:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.478

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603684-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
REQUERENTE: WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
RECURSOS PRIVADOS. ATRASO
C O N S I D E R Á V E L . D I F E R E N Ç A .
CRÉDITOS. IMPULSIONAMENTO.
CONTRATADOS. UTILIZAÇÃO EFETIVA.
T R A N S F E R Ê N C I A . S O B R A D E
CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESA.
PARCIAL. IMPACTO. AVALIAÇÃO.
C A S U Í S T I C A .
P E R C E N T U A L
S I G N I F I C A T I V O S .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1 - O atraso na entrega de relatórios
financeiros configura irregularidade e viola a
transparência das contas quando perdura
por prazo considerável e, tratando-se de
recursos de origem privada, são informadas
somente após o pleito, posto que sonegam
dados essenciais aos eleitores.

2 - A diferença entre os créditos de
impulsionamento contratados e aqueles
efetivamente utilizados na campanha
eleitoral deve ser transferida como sobra
financeira, configurando-se falha na
prestação de contas a ausência de sua
Num. 43724089 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

comprovação quando da apresentação da
prestação de contas final.

3 - A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha que pode
conduzir à desaprovação das contas,
devendo seu impacto nos primados da
transparência e fiscalização ser avaliado
casuisticamente, não bastando para afastar
a falha o lançamento das informações na
prestação de contas final.

4 - A apuração de irregularidades em
montante substancial e que atingem mais
de 40% da movimentação financeira
impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

5 - Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de WILLIAM CEZAR POLLONIO
MACHADO, candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146506); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43265164), com o extrato apontando como receitas totais R$
127.000,00, integralmente financeiras, sendo R$ 3.000,00 de recursos próprios, R$
10.000,00 em doações de terceiros e R$ 114.000,00 oriundos do FEFC, e como
despesas totais contratadas R$ 125.946,50, com registro de sobras financeiras no valor
de R$ 1.053,50 e sem o registro de dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397159 e 43397161), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43409712).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43646934) pela desaprovação, apontando como inconsistências
remanescentes: descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros (item
1.1.1), omissão de receitas e gastos (item 6), despesas realizadas antes da solicitação
do registro de candidatura (item 9.1), omissão de despesas na parcial (item 9.2).
Num. 43724089 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente deixou transcorrer in
albis o prazo (id. 43656686).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43669926).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Num. 43724089 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências, descritas no parecer conclusivo, as quais passo a
analisar individualmente:

1 - Descumprimento do prazo de entrega de relatórios financeiros (item
1.1.1):

A unidade técnica consignou que houve o descumprimento quanto à entrega
dos relatórios financeiros de campanha no prazo, conforme tabela:

O prestador, embora intimado, não apresentou manifestação.

O art. 47, inciso I e § 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatuem que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Conforme precedentes desta Corte Regional, "o atraso na entrega de
relatório financeiro de doação configura irregularidade mas, quando perdura por poucos
dias, sem prejuízo ao exercício da fiscalização concomitante pelos eleitores e por esta
Justiça Especializada, pode ser superado mediante a aposição de ressalva" (Prestacao
De Contas 060371142/PR, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicado em Sessão
30/11/2022).

Ocorre que, no caso em apreço, o atraso na entrega dos relatórios financeiros
Num. 43724089 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

não perdurou por poucos dias, sendo de 30 e 29 dias, respectivamente.

Outrossim, a conduta ganha maior relevo de gravidade uma vez que as
receitas especificadas foram auferidas em 21/09 e 22/09/2022, ou seja, faltando pouco
menos de um mês para o pleito, porém, só foram informadas à Justiça Eleitoral após ele,
no dia 21/10/2022, o que viola os primados de transparência e fiscalização concomitante,
bem como sonega ao eleitor conhecer, antes do pleito, a origem de receitas que foram
vertidas à campanha, quem foram os financiadores.

Importante ressaltar a origem privada das receitas em comento, uma vez que
há precedentes desta Corte, inaplicáveis ao caso concreto, no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não representa violação à transparência quando se tratar
de repasse originário do partido ao qual filiado o prestador.

Pondera-se, contudo, que embora a falha não represente valor diminuto em
termos absolutos, perfaz 10,17% do total de receitas declaradas pela campanha,
possibilitando, no particular, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Todavia, a irregularidade deve ser sopesada no contexto global das
inconsistências apuradas pelo setor técnico.

2 - Omissão de receitas e gastos (item 6):

No ponto, a unidade técnica constatou divergência entre as informações
relativas às despesas e aquelas constantes da base de dados da justiça eleitoral obtidas
por circularização, conforme demonstra tabela:

Num. 43724089 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabelece que a prestação de
contas deve conter as informações detalhadas de todas as receitas, bem como
documentos comprobatórios na forma do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
Num. 43724089 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

(GFIP).

Conforme narrado pela unidade técnica, no presente caso, o prestador
empenhou R$ 3.130,00 da conta outros recursos com a contratação de créditos de
impulsionamento; todavia, a nota fiscal que comprova a prestação do serviço demonstra
que foram efetivamente utilizados créditos no montante de R$ 1.835,42, remanescendo
uma diferença de R$ 1.294,58.

Nas hipóteses em que o valor de créditos contratados sobeja aqueles
utilizados, o § 2º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que o montante não
utilizado deve ser transferido como sobra de campanha nos seguintes termos:

Art. 35 [...]
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Dessa feita, considerando a ausência de nova documentação que demonstre
a utilização efetiva da diferença para fins de campanha eleitoral, que a origem dos
recursos para contratação de impulsionamento foi privada e não havendo demonstração
de transferência ao partido político do saldo divergente, o que sanaria o apontamento,
configura-se irregularidade que, no caso, corresponde a 1,02% dos gastos totais
contratados.

Esse percentual permite, se considerado de forma individual, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para fins de superação mediante a
aposição de ressalva, combinada com a determinação de transferência do respectivo
valor ao Partido, no termos do mencionado § 2º do art. 35 da Resolução de regência.

3 - Despesas realizadas antes da solicitação do registro de candidatura
(item 9.1):

A unidade técnica apontou a realização de despesa mediante assinatura de
contrato de prestação de serviço em 01/08/2022, portanto, antes da solicitação do registro
de candidatura, que ocorreu em 08/08/2022 e, obviamente, antes da concessão do CNPJ.

Em regra, os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária,
observado o preenchimento dos pré-requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a"
até "c", e inciso II, alíneas "a" até "c", da Resolução TSE nº 23.607/19.
Num. 43724089 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

A exceção contida no art. 36, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19,
entretanto, possibilita a realização de despesas essenciais à preparação da campanha
antes disso, condicionada à contratação de serviços a partir da realização da convenção
partidária, formalizada através de contratos e com o desembolso financeiro ocorrendo
após a concessão do CNPJ e abertura de conta bancária específica, sendo imperativo
ainda que haja a regular e tempestiva emissão dos respectivos recibos eleitorais.

As normas que regem a matéria determinam que:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
I - para candidatos:
a) requerimento do registro de candidatura;
b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a
movimentação financeira de campanha; e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
2. doações pela internet;
e, (...)
Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente
poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva
convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-requisitos de que
trata o art. 3º, inciso I, alíneas "a" até "c" e inciso II, alíneas "a" até "c" desta
Resolução.
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física
ou de página de internet de comitês de campanha de candidatos e de
partidos políticos poderão ser contratados a partir da data efetiva da
realização da respectiva convenção partidária, desde que,
cumulativamente:
I - sejam devidamente formalizados; e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número
de inscrição no CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a
movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais, na
forma do art. 7º desta Resolução.
[não destacado no original]

No caso concreto, verifica-se pelo contrato anexado à prestação de contas
final que Orlando foi contratado para o exercício de atividades de coordenação da
campanha, o que pode ser enquadrado como gasto destinado à preparação da
campanha.

Outrossim, evidencia-se pelo relatório de despesas, recibo assinado e
contraparte no extrato da conta FEFC que os pagamentos foram efetivados nos dias 23,
27 e 28/09/2022, portanto, após a inscrição no CNPJ e a abertura da conta específica,
Num. 43724089 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

subsumindo-se à previsão legal do § 2º anteriormente reproduzido.

Nesse contexto, não subsiste a inconsistência apontada.

4 - Omissão de despesas na parcial (item 9.2):

Por fim, a unidade técnica detectou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial, conforme tabela:

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final. [não
destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43724089 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
Num. 43724089 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. DESISTENTE OU
REGISTRO INDEFERIDO. PERÍODO POSTERIOR AO PRAZO DE 10 DIAS
DO CNPJ DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso na
entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. 2. O descumprimento dos prazos
previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não
a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da
Resolução TSE 23.607/2019. 3. No particular, a não apresentação da
prestação de contas parcial é irregularidade grave porque houve o
recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e
tendo em mira que a quantia em questão corresponde 100% da
movimentação financeira da campanha, trata–se de vício grave que conduz a
respectiva desaprovação. 4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e
constitui pré–requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando–se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos. 5. A falta de abertura de conta bancária específica e, via
de consequência, a não apresentação dos extratos bancários, é
irregularidade de natureza grave, que constitui causa de desaprovação das
contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos durante a campanha por esta Justiça
Especializada. Precedentes desta Corte Eleitoral. 6. O indeferimento da
candidatura, após o decurso do prazo do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, não justifica o não atendimento à obrigação
de abertura de conta bancária, nos termos do artigo 8º, § 4º, II, da Resolução
TSE n° 23.607/19. Precedentes desta Corte Eleitoral. 7. Contas
desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060406822, Acórdão, Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 160, Data
17/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO.
VALOR SUPERIOR AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DESPESA REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE CONSTITUI SOBRA DE
Num. 43724089 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e § 3º DA
RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS
DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A
FISCALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes sociais, em
valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis
que a despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto,
constitui sobra de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e
§ 3º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060229709, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que alcançam a cifra de R$ 44.790,00 e que
correspondem a 35,55% das despesas totais contratadas.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas, devendo ser sopesada no contexto geral da
prestação de contas.

5 - Contexto global das contas:
Num. 43724089 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

No presente, as irregularidades contidas nos itens 1, 2 e 4 possuem
gravidade em termos quantitativos para conduzirem à desaprovação das contas, uma vez
que abarcam 36,57% dos gastos totais contratados e 10,17% das receitas arrecadadas,
não possuindo valor diminuto em termos absolutos, o que impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de WILLIAN
CEZAR POLLONIO MACHADO, relativas às eleições 2022, e DETERMINAR que devolva
as sobras financeiras de campanha, no importe de R$ 1.294,58, ao partido político pelo
qual concorreu às eleições.

Ainda, para fins de evitar discussões futuras, estabelece-se que as sobras
financeiras de campanha - R$ 1.294,58 - apuradas no tópico "2" da fundamentação,
devem ser atualizadas desde 01/11/2022, data limite para o seu recolhimento, na forma
dos artigos 35, § 2º, inciso II, e 50, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
combinados com o artigo 39, inciso IV, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603684-59.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a)
INTERESSADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A - REQUERENTE: WILLIAM CEZAR POLLONIO MACHADO - Advogados do(a)
REQUERENTE: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO -
PR86688-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
Num. 43724089 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724089 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 19/09/2023 22:29:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091922294668800000042683551
Número do documento: 23091922294668800000042683551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/09/2023 12:45:06